Tribunal: TJBA
Processo: 0548541-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548541-67.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s): BARBARA BASSANI DE SOUZA, FERNANDO EDUARDO SEREC APELADO: MADEIRADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s):KAYKY HENRIQUE DA SILVA SANTOS, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS, ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM EVENTO FESTIVO (CARNAVAL). QUEDA DE ESTRUTURA FÍSICA SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Os recursos. Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pela Litisdenunciada (Seguradora) e pela Ré (Organizadora do Evento), contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória. A decisão de primeiro grau condenou as Rés solidariamente ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, decorrentes de lesão física sofrida pelo Autor no interior de camarote, e condenou a Seguradora, em lide secundária, ao reembolso da Segurada, deduzida a franquia. Fato relevante. O Autor, enquanto realizava a entrega de refeições (marmitas) nas dependências do evento organizado pela Ré, foi atingido pela queda de uma mesa/praticado manuseada por preposto da segunda Ré, resultando em luxação acromioclavicular e necessidade cirúrgica. A decisão recorrida. O Juízo a quo reconheceu a responsabilidade solidária das organizadoras e prestadoras de serviço pelo defeito na segurança, afastou a tese de culpa exclusiva da vítima e fixou indenização por danos morais. Na lide secundária, reconheceu o dever de cobertura da seguradora, respeitados os limites da apólice e a franquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica Apelante faz jus ao benefício da Gratuidade de Justiça mediante a documentação apresentada; (ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil das Rés e o nexo causal, ou se houve culpa exclusiva da vítima por acesso a área restrita; (iii) saber se a cobertura securitária para danos morais, na apólice em questão, é devida independentemente de condenação específica na cobertura básica de danos corporais; e (iv) saber qual o termo inicial para incidência dos juros de mora (evento danoso ou citação). III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 481 do STJ admite a concessão de Justiça Gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos. A demonstração de inatividade contábil recente e extratos com saldo irrisório, aliados à ausência de faturamento, são suficientes para comprovar a hipossuficiência momentânea, deferindo-se o benefício para garantir o duplo grau de jurisdição. A responsabilidade do organizador de eventos é objetiva (art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC), respondendo pelos danos causados por falhas na segurança ou atos de seus prepostos e contratados (art. 932, III, do CC). A queda de estrutura pesada sobre pessoa que circulava no local evidencia falha no dever de incolumidade. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva da vítima quando a instrução probatória não demonstra a existência de isolamento eficaz da área ou sinalização proibitiva, sendo previsível o trânsito de prestadores de serviço no local do acidente (teoria do risco do empreendimento). A cláusula de seguro que prevê cobertura para "Danos Morais" integra o espectro de proteção do segurado. Havendo o sinistro (acidente pessoal) coberto pela apólice principal, a indenização por danos morais é devida, sendo abusiva a interpretação que visa esvaziar a garantia contratada sob o argumento de ser "acessória", mormente quando a lesão física (dano corporal) foi o fato gerador do dano moral. Em se tratando de responsabilidade extracontratual (fato do serviço equiparado a acidente de consumo ou ilícito aquiliano), os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não se aplicando a regra contratual da citação, dada a inexistência de vínculo jurídico direto e prévio entre a vítima (entregador) e as organizadoras. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0548541-67.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. e como apelada MADEIRADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .